Tribunal: TJSP
Processo: 2165331-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000618857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2165331-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é paciente EDIR DA SILVA AMARO PIRES e Impetrante CLAUDIO
ALVARENGA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Concederam parcialmente a ordem apenas para, observada a lista
única cronológica, ratificar a determinação de remoção imediata do paciente a
estabelecimento prisional adequado, atendendo-se, todavia, em caso de
ausência de vagas, o disposto na Súmula Vinculante no 56. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2165331-05.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 2/6
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2165331-05.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: CLAUDIO ALVARENGA DA SILVA
PACIENTE: EDIR DA SILVA AMARO PIRES
PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 43314
Habeas Corpus. Sentença condenatória. Progressão ao regime
semiaberto. Pleito de remoção para unidade prisional adequada
ou concessão de prisão domiciliar em razão da falta de vagas..
Inteligência dos art. 117 da LEP e art. 5o, incisos I e IV da
Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Súmula
Vinculante n. 56 do C. STF. Ordem parcialmente concedida.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de habeas corpus em
favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em razão do
cumprimento de pena em unidade prisional inadequada.
Aduz que o paciente cumpre decorrente de condenação às penas de
07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, por delitos considerados simples, sendo
beneficiado com a concessão do regime semiaberto em 15/06/2020.
Alega que até a data da impetração encontra-se recolhido na referida
unidade prisional. Afirma que caso não exista vaga, deve o paciente cumprir pena
em regime domiciliar.
Pleiteia a remoção para unidade prisional adequada ou concessão
de prisão domiciliar em razão da falta de vagas.
A medida liminar foi indeferida (fls. 28/30).
Informações da autoridade apontada como coatora às fls. 33 e a
douta Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento da ordem (fls. 37/38).
É o relatório.
Trata-se de paciente que cumpre pena total de 07 anos, 02 meses e
20 dias, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, com término de
cumprimento de pena previsto para 28/02/2026 (fls. 07/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2165331-05.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 3/6
Às fls. 26, verifica-se que foi deferido o pedido de progressão ao
regime semiaberto.
Observa-se que a r. decisão concessiva da benesse foi proferida em
data recente (15 de junho p.p.) e foi requisitada vaga, servindo a própria decisão
como guia de transferência para a remoção a estabelecimento prisional de regime
semiaberto.
Insta consignar que não é caso de concessão do prisão domiciliar
com base no art. 117 da LEP eis que o dispositivo exige que o paciente esteja
cumprindo pena em regime aberto, o que não ocorre no presente caso, in verbis:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de: I -
condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de
doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental; IV - condenada gestante.” g.n
E conquanto não tenha sido objeto de pedido expresso, também não
é caso de concessão da benesse eis que a Recomendação 62 do CNJ não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, e não
restou comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional ou que o
estado de saúde do paciente justificasse a medida.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I e IV exige
que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja relatório médico
suspeito de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha espaço
adequado para isolamento, in verbis:
“Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I
concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula
Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2165331-05.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 4/6
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b)
pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior
à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou
que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus;...
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante
relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento
adequado no estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não restou provada ausência de equipe médica ou
local para isolamento na unidade onde o paciente cumpre pena, bem como o
estado de saúde do paciente justificasse a medida.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados
a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal
e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição
da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário
do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o
risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.”
(STJ

Habeas
Corpus
no
570082
-
PR
(2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2165331-05.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 5/6
Segundo informações da autoridade apontara como coatora, em 21
de julho de 2020 foi determinada a expedição de ofício à Direção da Unidade
Prisional para esclarecer se o paciente encontra-se em lista de transferência para
o regime intermediário e qual sua ordem.
Assim, pelo que se verifica, o juízo tomou as providências a que
competia, sendo a questão objeto de providência da SAP.
Observe-se que a situação de pandemia justifica a necessidade de
um prazo razoável para que a transferência se opere administrativamente, sendo
que o regime semiaberto foi concedido recentemente.
É notório o déficit de vagas em estabelecimentos prisionais
adequados ao regime semiaberto e, embora exista lista única por ordem de
entrada da solicitação para atendimento do pedido, eventual demora para remoção
ao regime adequado é observada na maioria dos casos de progressão, agravada
em tempos de pandemia.
O E. Supremo Tribunal Federal editou a recente Súmula Vinculante
no 56, que estabelece: “A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza
a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa
hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320”.
O posicionamento adotado no Recurso Extraordinário no 641320/RS
visa afastar eventual argumento de excesso de execução caracterizado pela
manutenção do reeducando em regime mais gravoso, apontando algumas
medidas para solucionar o déficit de vagas.
A primeira alternativa trazida é a saída antecipada de sentenciado no
regime com falta de vagas. A segunda, a liberdade eletronicamente monitorada ao
sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de
vagas; e a terceira, o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao
sentenciado que progride ao regime aberto.
Por outro lado, anote-se que existe relação por ordem de entrada
da solicitação para atendimento do pedido, que deve ser observada, não
obstante o disposto no Recurso Extraordinário no 641.320, pois, caso contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2165331-05.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 6/6
estar-se-ia, de forma odiosa, burlando, por meio de decisão judicial, a ordem à qual
estão submetidos todos os reclusos que aguardam transferência, o que não se
concebe.
Dessa forma, cabe ao juízo a quo, em caso de ausência de vagas no
regime adequado e observada a lista única cronológica, determinar a remoção do
paciente a estabelecimento prisional adequado, atendendo-se, todavia, em caso
de ausência de vagas, ao disposto na Súmula Vinculante no 56.
Ressalte-se mais uma vez que, o que cabia ao juízo foi feito,
observando-se ainda que a r. decisão é recente, sendo que há fila e ordem para
remoção.
Isso posto, concede-se parcialmente a ordem apenas para,
observada a lista única cronológica, ratificar a determinação de remoção
imediata do paciente a estabelecimento prisional adequado, atendendo-se,
todavia, em caso de ausência de vagas, o disposto na Súmula Vinculante no
56.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator